Tribunal: TJSP
Processo: 2208622-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento E AGRAVO INTERNO – Execução fiscal – ICMS – Juros moratórios – Incidência da Lei Estadual no 16.497/17 - Fração de mês – Aplicação do índice de 1% para a fração do mês que não se revela inconstitucional– Precedente desta E. Corte e desta C. Câmara – Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.